Tribunal: TJSP
Processo: 1001980-40.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da requerida pelos danos causados à passageira em acidente com veículo pertencente à ré, que ocasionou lesões de natureza grave, na mão, punho e cotovelo direitos da demandante. Ausência de recurso da transportadora. Evento danoso que provocou incapacidade total

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da requerida pelos danos causados à passageira em acidente com veículo pertencente à ré, que ocasionou lesões de natureza grave, na mão, punho e cotovelo direitos da demandante. Ausência de recurso da transportadora. Evento danoso que provocou incapacidade total e temporária da requerente, por aproximadamente 12 (doze) meses e que apresenta, após estabilização e consolidação das lesões, sequelas que determinam incapacidade parcial permanente, diminuição da amplitude de flexo-extensão do cotovelo direito, atrofia da musculatura do antebraço, força muscular diminuída, limitação da mobilidade de mão e punho direitos, com atrofias musculares, além de extensas cicatrizes em punho, mão, região do cotovelo e antebraço. Possibilidade de cumulação de dano moral e estético quando originarem-se de causas diversas. Entendimento da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral originalmente fixado em R$20.000,00 que comporta majoração para R$30.000,00. Indenização por dano estético fixada em R$30.000,00. Dano material consistente na fixação de pensão mensal vitalícia. Pretensão que não constou do pedido inicial e que consiste em verdadeira inovação recursal. Artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Não conhecimento desta parte do recurso. Sentença reformada. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.